Tribunal: TJMT
Processo: 1015826-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015826-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA - CPF: 045.423.961-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E RESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO - AGRAVADA MÃE DE 1 (UMA) CRIANÇA DE 2 (DOIS) ANOS DE IDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSAS DO STF, STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

A
“melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha”
(STJ, HC 366.517/DF).

Afigura-se pertinente a concessão da prisão
domiciliar
quando há comprovação de que a agravada é imprescindível aos cuidados da
filha
menor de 12 (doze) anos, ainda que a ela tenha sido imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena a que foi condenada (TJMT, Agexpe NU 1020170-90.2023.8.11.0000; Agexpe NU 1020925-17.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015826-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADA:
JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031), que deferiu a prisão domiciliar à agravada JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA em cumprimento de pena decorrente de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas unificadas em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
)
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
LUCAS DO RIO VERDE
sustenta que
“a concessão da prisão domiciliar é inadequada em razão da renitência da recorrida, que não possui aptidão para conviver em regime diverso do fechado, muito menos de direcionar a custódia domiciliar somente aos cuidados do filho (essência do benefício).”

Pede provimento para
“restabelecer o regime fechado Para o cumprimento de pena da recorrida”
(ID 174625664).

JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA pugna pelo desprovimento (ID

174625664).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal. Concessão de Prisão Domiciliar. Insurgência ministerial. Apenada reincidente específica. Cometimento do crime de tráfico de drogas enquanto cumpria pena em regime semiaberto. Comercialização de estupefacientes na própria residência. Vínculos com organização criminosa. Impossibilidade de concessão do benefício. Possibilidade concreta de exposição da criança a riscos. Parecer pelo provimento do recurso
.”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID

186047669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três e quatro) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em Lucas do Rio Verde, no dia 17.5.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.3.2019 (SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031; ação penal NU 0004021-08.2017.8.11.0045);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três e quatro) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em Lucas do Rio Verde, no dia 6.4.2021, cuja sentença condenatória foi proferida em 23.7.2021 (SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031; ação penal NU 1002969-18.2021.8.11.0045).

Em 3.11.2021, o Juízo da execução Penal concedeu prisão domiciliar provisória à agravada nestes termos:

“[...] De acordo com o memorial de pena acostado ao feito, a recuperanda adimplirá o requisito objetivo para a progressão de regime na data de 06.04.2022 (mov. 106.1).

À mov. 145.1, a defesa pública da recuperanda pugnou pela concessão da prisão domiciliar à penitente, vez que está gestante, com previsão de parto para o dia 04.11.2021 (amanhã), bem como, requereu a unificação da guia de condenação provisória referente aos autos nº 1002969-18.2021.8.11.0045 da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, tendo na oportunidade juntado documentos comprobatórios das alegações. [...]

No caso versado, a recuperada JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA está gestante de aproximadamente 38 semanas, o que dispensa toda e qualquer justificativa para a concessão da prisão domiciliar, posto que, o cárcere é sofrível até mesmo àquelas que cometeram crimes, quiçá para um bebê recém-nascido.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à recuperanda JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir do parto, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições: [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031)

Em 4.11.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] No movimento 152.1, foi deferida a prisão domiciliar à recuperanda, pelo prazo de 06 (seis) meses, em razão dela estar em avançado estado gestacional. Transcorrido tal prazo, o representante do Ministério Público manifestou-se pela expedição de mandado de prisão em desfavor da recuperanda (mov. 204.1).

A Defesa, por sua vez, requereu a concessão de prisão domiciliar, haja vista que a recuperanda ser mãe de criança de 07 (sete) meses (mov. 206.1), com base no disposto no artigo 318, inciso V, do CPP. Instado, o Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável (mov. 209.1). [...]

Preconiza o artigo 117 da Lei de Execução Penal que ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. Com efeito, o recolhimento em residência particular é somente possível aos recuperandos do regime aberto e que se enquadre em uma das hipóteses acima mencionadas. Não há previsão legal de prisão domiciliar aos recuperandos do regime fechado e semiaberto, porém a doutrina e a jurisprudência tem admitido em situações excepcionais, devidamente comprovada a situação grave e irremediável justificadora da concessão do benefício. No caso versando, a recuperanda requer a concessão de prisão domiciliar pelo fato de ser mãe de criança de 07 (sete) meses de idade.

Nesses casos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, desde que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, não tenha sido praticado contra os próprios filhos e não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida, sendo prescindível a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. [...]

Analisando detidamente os autos, verifico que: 1) a recuperanda possui uma filha com cerca de 07 (sete) meses de idade; 2) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; 3) o crime não foi praticado contra sua filha; e, 4) não há situação excepcional que impeça a aplicação da referida medida.

Logo, a requerente faz jus à concessão da prisão domiciliar.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 117, inciso III, da LEP, c/c artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, acolho o pedido da recuperanda JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA, qualificada nos autos, para o fim de AUTORIZAR o cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante as seguintes condições: 1) Permanecer recolhida em sua residência em período integral, podendo sair apenas e tão somente para realização de acompanhamento médico;

2) Comprovar no prazo de 05 (cinco) dias seu atual endereço, que deverá ser mantido atualizado caso haja mudança; e 3)Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica [...].”
(Hugo Jose Freitas da Silva, juiz de Direito - SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031)

Em suma, o Juízo da Execução Penal deferiu pedido de prisão domiciliar da agravada ao considerar ser ela genitora de uma filha de 7 (sete) meses de idade, o crime não ter sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e não haver situação excepcional que impeça a aplicação da referida medida.

Ocorre que a agravada é mãe de uma criança nascida no dia 12.11.2021, a qual se encontra atualmente com aproximadamente 2 (dois) anos de idade, que vive sob seus cuidados, conforme justificativa a apresentada pela agravada em audiência realizada no dia 20.6.2022 (SEEU 0000192-27.2018.8.11.0031).

A presença da mãe, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com). Com o advento da Lei nº 13.257/2016, a primeira infância - período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança - passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas “
à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente
.” (Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

Ressalte-se, ainda, que a Segunda Turma do c. STF, no
Habeas Corpus
nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar “
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, tendo a referida decisão sido estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
” (STF, HC nº 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Consideradas a idade da criança, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha
” (HC 366.517/DF – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 11.10.2016)

No mesmo sentido, este e. Tribunal entendeu ser
“possível a concessão da prisão
domiciliar
quando há comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos
filhos
menores de 12 (doze) anos, ainda que a ela tenha sido imposto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena a que foi condenada
” (TJMT, Agexpe NU 1020170-90.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2023; Agexpe NU 1020925-17.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.10.2023).

Nesse quadro, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de readequação se houver transgressão legal e assegurada a proteção social da criança.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023